Tribunal: STF
Processo: HC 186533
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. 
1. A ação constitucional do habeas corpus visa tutelar a liberdade de locomoção do paciente.
2. Os autos não evidenciam situação de risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir do paciente. 
3. Habeas corpus não conhecido.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual a Procuradoria-Geral da República é apontada como autoridade coatora.
    2. A parte impetrante, por meio de petição inicial de difícil compreensão, alega que o Presidente da República, ao participar de aglomerações e de manifestações, sem o uso de máscara, pode praticar livremente crimes contra a saúde pública. Todavia, os demais cidadãos estão sujeitos à prisão, em caso de descumprimento das medias sanitárias impostas pelo poder público. Ademais, embora ciente de tais ações delitivas, o Procurador-Geral da República não adotou nenhuma providência no sentido de apurar eventual prática, pelo Presidente da República, de crimes previstos no Código Penal. 
    3. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de que:
    “I. Seja distribuído e conhecido o presente habeas corpus com pedido de liminar e anotado na capa dos autos o segredo de justiça e a tramitação com urgência em razão da covid-19, além da digitalização da inicial com cadastro no sistema informatizado do Tribunal;
    II. Seja intimada a d. Procuradoria-Geral da República a se manifestar acerca do teor da presente petição em cinco dias, indicando se vê um salvo-conduto tácito por ela reconhecido no Sr. Jair Messias Bolsonaro, justificando o porquê de não ter tomado providências cabíveis no Direito;
    III. Seja expedido salvo-conduto permitindo ao paciente convocar manifestações, participar de manifestações que não organizou, sair sem máscara e adentrar qualquer estabelecimento de cunho próprio e, mesmo não testado para covid-19, intencionalmente compartilhar sem a anuência do terceiro fluidos corporais;
    IV. Reconheça o salvo-conduto TÁCITO conferido pelas autoridades do Ministério Público Federal e pelos órgãos de polícia ao SR. JAIR MESSIAS BOLSONARO, de forma a ser um precedente para demais cidadãos serem isentados da punibilidade por incidência em crime sanitário;
    V. Reconheça não terem eficácia, por subsunção, os arts. 268 e 300 do Código Penal, vez que para o SR. JAIR MESSAS BOLSONARO não tem eficácia e o Brasil é um Estado Democrático de Direito pautado pelo PRINCÍPIO DA IGUALDADE, estampado na Carta Magna;
    VI. Reconheça vigorar e ter eficácia o art. 5º, caput, da Constituição Federal, de modo a abrigar todas as ações criminais as quais, mesmo conhecidas, não foi imputado crime, do Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, a estender a eficácia de seus salvo-condutos a todos os cidadãos brasileiros ou em território nacional;
    VII. Seja concedida liminar assim do conhecimento da presente ação, haja vista do elevado risco (i) ou de contaminação comunitária grave e dolosa ou (ii) de vulnerabilização do preceito da Igualdade tão caro dos países democráticos;
    VIII. Seja conhecido o recurso, pois é de interesse nacional, questiona matéria constitucional e envolve discussão jurídica acerca de atos do Presidente da República e do d. Procurador-Geral da República, além de depender de decisão célere, cumprindo, então, todos os requisitos constitucionais para conhecimento do recurso.”
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser conhecido, tendo em vista que não foi instruído com nenhum elemento que permita a exata compreensão da controvérsia. 
    6. Não bastasse isso, a Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). No caso de que se trata, a controvérsia dos autos é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020..
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator